Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-35.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12347 - Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800273-35.2021.8.14.0004

APELANTE: RISIA MARA DA SILVA SARRAF

ADVOGADO DATIVO: VERA LUCIA DO NASCIMENTO SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, INCISOS III E IV, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE MEDIÇÃO SONORA. DESNECESSIDADE. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E REGISTROS AUDIOVISUAIS. MÉRITO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PAZ PÚBLICA COMO BEM JURÍDICO TRANSINDIVIDUAL. CONDUTA REITERADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, tipificada no art. 42, incisos III e IV, da Lei de Contravenções Penais, em razão de conduta reiterada consistente no uso abusivo de instrumentos sonoros e na manutenção de animal que produzia ruídos contínuos, com pedido de nulidade da sentença e, no mérito, absolvição por atipicidade material, insuficiência de provas e aplicação dos princípios da insignificância e do in dubio pro reo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial de medição sonora implica nulidade da condenação; (ii) estabelecer se a conduta é materialmente atípica à luz do princípio da insignificância; (iii) determinar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o édito condenatório; e (iv) verificar a aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo e a fragilidade do boletim de ocorrência como meio de prova.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A contravenção prevista no art. 42 da LCP tutela a paz pública e configura infração de mera conduta, prescindindo de resultado naturalístico e de aferição técnica do nível de ruído.

4. A exigência de laudo pericial acústico não integra o tipo penal nem constitui condição de validade da persecução penal, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios idôneos.

5. A prova testemunhal firme e coerente, aliada a registros audiovisuais e boletins de ocorrência, é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção.

6. O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta é reiterada e revela potencialidade concreta de perturbar a tranquilidade coletiva, afastando a mínima ofensividade.

7. A paz pública é bem jurídico transindividual, não se condicionando à multiplicidade formal de vítimas nem à contagem aritmética de reclamações.

8. A habitualidade da conduta evidencia grau de reprovabilidade incompatível com a atipicidade material e legitima a intervenção penal.

9. O princípio do in dubio pro reo somente incide diante de dúvida objetiva e insuperável, inexistente quando o conjunto probatório é coerente e convergente.

10. O boletim de ocorrência, embora insuficiente isoladamente, possui valor probatório quando corroborado por prova oral judicializada e outros elementos documentais.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contravenção penal de perturbação do sossego alheio é infração de mera conduta e não exige laudo pericial de medição sonora para a comprovação da materialidade.

2. A prova testemunhal e os registros audiovisuais, quando firmes e coerentes, são aptos a sustentar a condenação pelo art. 42 da Lei de Contravenções Penais.

3. O princípio da insignificância é inaplicável a condutas reiteradas que atentam contra a paz pública, bem jurídico de natureza transindividual.

4. Inexistindo dúvida objetiva e razoável quanto à autoria e à materialidade, não incide o princípio do in dubio pro reo.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), art. 42, incisos III e IV; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Criminal nº 52091900320198090170, Rel. Fabiola Fernanda Feitosa de Medeiros Pitangui, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 02.02.2022; TJ-GO, Apelação Criminal nº 54163061020218090137, Rel. Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais; TJ-SC, Apelação Criminal nº 0002955-20.2018.8.24.0037, Rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 08.03.2022; TJ-RS, Recurso Crime nº 71005180807, Rel. Luiz Antônio Alves Capra, Turma Recursal Criminal, j. 11.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RISIA MARA DA SILVA SARRAF
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA que a condenou como incursa no
art. 42, inciso III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941
, à pena de 30 dias de prisão simples, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa.

Consta da denúncia (ID 22938310) que, nos dias 17/02/2021 e 27/04/2021, a apelante teria perturbado o sossego de sua vizinha e da coletividade local, abusando de instrumentos sonoros e sinais acústicos, consistentes no volume excessivo de som reproduzido em sua residência e na manutenção de cão em quintal, que latia de forma contínua ao longo do dia e em horas comumente utilizados para sossego. A materialidade foi lastreada em boletins de ocorrência e gravações audiovisuais realizadas pela vítima e prova oral colhida em juízo.

A sentença (ID 22938347) julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo comprovadas a autoria e a materialidade, entendendo desnecessária a produção de prova pericial acústica e afastando a alegação de inexistência de ofensa à coletividade.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 30218789), arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de prova técnica idônea para aferição da intensidade sonora. No mérito, sustentou a insuficiência probatória, a invalidade do boletim de ocorrência como meio de prova, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, por fim, a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que os fatos não alcançaram dimensão social relevante nem efetiva perturbação da paz pública, limitando-se a conflito de vizinhança.

Apresentadas contrarrazões (ID 30218793), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório e a irrelevância da ausência de laudo pericial para a caracterização da contravenção. Em segundo grau, a Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 31628460) no mesmo sentido, opinando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Sem necessidade de revisão.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Julgamento.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA PRELIMINAR DE MÉRITO.

II.1 – DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE MEDIÇÃO SONORA.

A preliminar defensiva sustenta que a inexistência de prova técnica apta a aferir a intensidade do ruído implicaria nulidade da sentença condenatória, por ausência de comprovação objetiva da materialidade delitiva. A tese, contudo, não merece acolhimento.

A contravenção prevista no
art. 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais
tutela a paz pública, compreendida como a tranquilidade social mínima necessária à convivência coletiva. Trata-se de infração de natureza formal, cujo núcleo típico reside no ato de perturbar, e não na superação de determinado patamar técnico de emissão sonora previamente mensurado.

Ademais, a exigência de laudo pericial acústico não integra o tipo legal nem constitui condição de procedibilidade ou de validade da persecução penal. Até mesmo porque a perturbação sonora não deixa vestígios a ponto de que sua comprovação seja exigida apenas por exame pericial.

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 42, INCISO III, DA LCP. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIO. ABUSO DE INSTRUMENTOS SONOROS OU ACÚSTICOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA E INCÔMODO AO COLETIVO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Narra a denúncia que no dia 13 de abril de 2019, por volta das 21h37min, na Rua Elói F. Luis, Setor Sudoeste, Praça da Rodoviária, no município de Campinorte/GO, o Apelante, com consciência e vontade, através de seu estabelecimento comercial denominado "Comércio Empório de Bebidas", fazia uso de som mecânico em elevada altura, causando perturbação ao sossego dos munícipes locais, conduta tipificada no art. 42, inciso III, da LCP; II - Em grau recursal, o Apelante alega apenas a ausência de prova material e que na época dos fatos era proprietário de um restaurante de nome Empório de Bebidas, que servia almoço e jantar, sendo que no jantar tinha um som ligado, porém, um som ambiente de volume baixo, já que sempre foi um ambiente familiar, frequentado somente por famílias inclusive com filhos pequenos e idoso, aduzindo ainda não ter condições de efetuar o pagamento da pena imposta; III - Entretanto, pelo contexto fático probatório, restou comprovada a autoria e materialidade do crime imputado ao Apelante .
Em audiência de instrução e julgamento (ev. 26), o depoimento da vítima, Sr. Anízio Rodrigues, que é vizinho do estabelecimento comercial, bem como das testemunhas arroladas na denúncia, há que se considerar a presença da vítima comunicante que se sentiu incomodado com som alto e barulho acima da razoabilidade e do bom senso que se espera de um vizinho, vez que teve seu sossego e tranquilidade lesados1; IV - No caso em julgamento é desnecessária a realização de perícia para aferir o volume de som ou nível sonoro posto que se trata de infração penal de mera conduta, a qual não exige a produção de resultado naturalístico. Destaque-se que o limite da ilicitude não é dado objetivamente pelo nível de ruídos, mas sim pela tolerância da sociedade
, que na hipótese, fora deflagrada por agentes policiais em regular patrulhamento2; V - No tocante ao pleito de alteração da pena restritiva de direito aplicada pela magistrada sentenciante, igualmente, não assiste razão ao apelante, tendo em vista que esta se mostra razoável e proporcional às circunstâncias da contravenção praticada, bem como às circunstâncias pessoais do sentenciado . Neste sentido, têm-se o posicionamento desta egrégia Turma Recursal3; VI - Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos; VII - Sem custas e honorários advocatícios. (TJ-GO 52091900320198090170, Relator.: FABIOLA FERNANDA FEITOSA DE MEDEIROS PITANGUI, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. SOM AUTOMOTIVO EM ALTO VOLUME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O tipo penal imputado ao acusado possui a seguinte redação: Art. 42 da Lei nº 3.688/41: Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheio: III abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Pena prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. 2. Como se sabe, para que haja adequação típica, isto é, subsunção do fato à norma, é necessário que a conduta do agente atinga uma multiplicidade de indivíduos. Nesse sentido: Recurso Crime nº 71008316549, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator.: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em 25/03/2019). 3. Na espécie, o conjunto probatório revela que a materialidade delitiva e a autoria restaram comprovadas. Em juízo, as testemunhas arroladas pela defesa foram uníssonas em dizer que presenciaram a abordagem do acusado pelos policiais, já que estavam no espetinho em frente, e, conquanto não tenham ouvido barulho de som automotivo, os policiais militares que participaram da ocorrência disseram que, quando fizeram a abordagem, o autor desligou o som, porém ele vinha com som alto no veículo; o próprio autor confessa que o veículo tem som com potencial para incomodar, embora negue os fatos. Ao que tudo indica, quando o autor percebeu a presença dos policiais abaixou o volume do som. 4. Salienta-se que o depoimento dos policiais militares são dotadas de veracidade, constituindo-se em elemento de prova. Eis um julgado elucidativo: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. PENA READEQUADA. Desacato que resta caracterizado diante da ofensa irrogada contra funcionário público, no exercício de sua atividade funcional, maculando, portanto, a dignidade de sua função, de molde a atingir a própria administração pública. Suficiência probatória. Prova que reside na palavra dos policiais militares, que se mostra coerente e a salvo de contradições desde a fase policial. Possibilidade de repousar a prova no relato do servidor, desde que o seu depoimento se ponha a salvo de contradições e de eventual interesse no desfecho do processo. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, uma vez que não se trata de reincidência específica e por se mostrar socialmente recomendável, bem como em atenção aos critérios orientadores do JECRIM . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO?. (TJ-RS ? RC: 71005180807 RS, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Data de Julgamento: 11/05/2015, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 05/06/2015). 6. Por se tratar de delito de mera conduta não merece prosperar a alegação de que nenhuma pessoa da comunidade se declarara perturbada posto que a consumação se dá independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal apresentando-se como o objeto jurídico tutelado a paz social . 7.
É desnecessária a realização de perícia para aferir o volume de som ou nível sonoro posto que se trata de infração penal de mera conduta, a qual não exige a produção de resultado naturalístico. Neste sentido os julgados: O abuso de instrumentos sonoros, capaz de perturbar o trabalho ou o sossego alheios, tipifica a contravenção do art. 42, III, do Decreto-lei 3688/41, sendo irrelevante, para tanto, a ausência de prova técnica para aferição da quantidade de decibéis,
bem como a concessão de alvará de funcionamento, que se sujeita a cassação ante o exercício irregular da atividade licenciada ou se o interesse público assim exigir . (TAMG ? Ap 0195398-4 ? 1ª C.Crim. - Rel. Juiz Gomes Lima ? J . 27.09.1995).
Destaque-se que o limite da ilicitude não é dado objetivamente pelo nível de ruídos, mas sim pela tolerância da sociedade, que na hipótese, fora deflagrada por agentes policiais em regular patrulhamento
. 8. A sentença condenatória substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. O valor arbitrado orientou-se pela capacidade econômica do condenado, razão pela qual não merece redução. 9 . Apelação Criminal conhecida e desprovida. (TJ-GO - APR: 54163061020218090137 RIO VERDE, Relator: Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO, NÃO PROCURANDO IMPEDIR BARULHO PRODUZIDO POR ANIMAL DE QUE TEM A GUARDA (DECRETO-LEI 3.688/41, ART. 42, IV) . SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSADA. 1. PROVA DA MATERIALIDADE . DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. INFORMES DAS VÍTIMAS. VESTÍGIOS. 2 . PROVAS DA AUTORIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. INFORMES DAS VÍTIMAS. AUTODEFESA. 3. PROVA DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. 4. TIPICIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. INFORMES DAS VÍTIMAS. DANO À COLETIVIDADE. 5. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. 6. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. 1.
A contravenção penal de perturbação de sossego alheio ocasionada pelos latidos de vinte cães em um único terreno em bairro residencial, não é infração que deixa vestígios, a ponto de se exigir que sua comprovação se dê somente por exame pericial, podendo ser comprovada pelos informes das vítimas e pelos depoimentos firmes e coerentes de testemunhas.
2. Os informes das vítimas, somados aos da acusada, no sentido de que mantinha cerca de vinte cães em sua residência, que latiam em razão da passagem de pessoas e veículos automotores pela rua, são suficientes para que se constate a autoria do delito de perturbação ao sossego ocasionado pelos barulhos dos animais. 3. Se a acusada foi informada do incômodo gerado pelos latidos constantes dos seus cães e não tomou providências, durante três anos, para impedi-lo, age dolosamente no cometimento da contravenção penal de perturbação ao sossego alheio. 4. Deixar de impedir os latidos constantes de vinte cães em rua residencial, durante o período de três anos, é conduta típica, sendo desnecessário identificar e nomear, individualmente, todas as pessoas da vizinhança atingidas, para que se constate a ocorrência da contravenção penal de perturbação ao sossego alheio. 5.
Revelam-se acima da normalidade as consequências da contravenção penal de perturbação ao sossego quando ao menos uma das vítimas tem dificuldades de estudar, vindo a reprovar em várias matérias do seu curso de faculdade, apresenta quadro de agressividade e ansiedade e é obrigada a buscar acompanhamento psicológico e tomar remédios em razão dos fatos.
6. O arbitramento da pena de prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal exige fundamentação amparada na condição financeira da acusada; a falta de justificativa impõe a redução da reprimenda ao menor patamar legalmente possível. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJSC, Apelação Criminal n. 0002955-20.2018.8 .24.0037, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. Tue Mar 08 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APR: 00029552020188240037, Relator.: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara Criminal)

A prova pericial, embora possa ser útil em determinadas hipóteses, não é imprescindível quando a materialidade pode ser demonstrada por outros meios probatórios idôneos, especialmente prova testemunhal e registros audiovisuais, desde que submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

A imposição de perícia técnica como requisito absoluto implicaria, na prática, esvaziar a eficácia normativa do
art. 42 da LCP
, notadamente em contextos de pequena comarca ou em situações de perturbação reiterada e doméstica, nas quais a pronta intervenção estatal se mostra necessária para cessar a continuidade do ilícito.

No caso concreto, a materialidade encontra-se suficientemente demonstrada pelos boletins de ocorrência, pelas gravações de vídeo realizadas pela vítima e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, na qual a ofendida descreve, de forma firme e coerente, a reiteração das condutas perturbadoras, relato este que não se apresenta isolado nem contraditado por elementos objetivos capazes de infirmá-lo. A ausência de decibelímetro ou de laudo técnico não desnatura a prova colhida nem compromete a validade do édito condenatório, inexistindo qualquer cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade, por inexistência de violação ao devido processo legal ou às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. DO MÉRITO RECURSAL

III. I – DA ATIPICIDADE MATERIAL. DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

No mérito, a defesa sustenta a atipicidade material da conduta, invocando o princípio da intervenção mínima e argumentando que a perturbação teria atingido apenas a esfera individual da vítima, não alcançando dimensão social relevante nem a coletividade, razão pela qual a atuação penal seria desnecessária e desproporcional.

De um exame mais apurado à luz da dogmática penal contemporânea e da própria estrutura do tipo contravencional previsto no
art. 42 da Lei de Contravenções Penais
, vê-se que a tese defensiva não tem como prosperar.

Inicialmente cumpre enfatizar que a contravenção penal de perturbação do sossego alheio tutela bem jurídico de natureza difusa e transindividual, qual seja, a paz pública, compreendida como a tranquilidade mínima indispensável à convivência social harmoniosa. Não se trata de bem jurídico individualizado, passível de mensuração subjetiva ou relativização conforme a maior ou menor tolerância pessoal da vítima, mas de valor coletivo que se projeta sobre o espaço comunitário e o cotidiano das relações sociais. Além disso, a contravenção de perturbação do sossego alheio não exige a comprovação de que múltiplas pessoas tenham formalmente se insurgido contra a conduta.

A interpretação defendida pela apelante, no sentido de que apenas a perturbação de uma coletividade numericamente expressiva autorizaria a intervenção penal, não encontra respaldo no texto legal nem na teleologia da norma. O tipo contravencional não exige a comprovação de que múltiplas pessoas tenham formalmente reclamado ou registrado ocorrência, bastando que a conduta possua potencialidade concreta de perturbar um número indeterminado de pessoas em determinado contexto espacial, o que se verifica com especial intensidade nas relações de vizinhança.

A paz pública, enquanto bem jurídico, não se dissolve em frações estanques, nem se condiciona a um critério quantitativo de vítimas. A perturbação reiterada do sossego de um vizinho, em ambiente residencial, revela-se apta a comprometer a tranquilidade do entorno e a afetar a normalidade da vida comunitária, ainda que apenas um morador formalize a insurgência.

Diante desse entendimento, observe-se o como se posiciona o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. SOM AUTOMOTIVO EM ALTO VOLUME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O tipo penal imputado ao acusado possui a seguinte redação: Art. 42 da Lei nº 3.688/41: Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheio: III abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Pena prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. 2. Como se sabe, para que haja adequação típica, isto é, subsunção do fato à norma, é necessário que a conduta do agente atinga uma multiplicidade de indivíduos. Nesse sentido: Recurso Crime nº 71008316549, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator.: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em 25/03/2019). 3. Na espécie, o conjunto probatório revela que a materialidade delitiva e a autoria restaram comprovadas. Em juízo, as testemunhas arroladas pela defesa foram uníssonas em dizer que presenciaram a abordagem do acusado pelos policiais, já que estavam no espetinho em frente, e, conquanto não tenham ouvido barulho de som automotivo, os policiais militares que participaram da ocorrência disseram que, quando fizeram a abordagem, o autor desligou o som, porém ele vinha com som alto no veículo; o próprio autor confessa que o veículo tem som com potencial para incomodar, embora negue os fatos. Ao que tudo indica, quando o autor percebeu a presença dos policiais abaixou o volume do som. 4. Salienta-se que o depoimento dos policiais militares são dotadas de veracidade, constituindo-se em elemento de prova. Eis um julgado elucidativo: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. PENA READEQUADA. Desacato que resta caracterizado diante da ofensa irrogada contra funcionário público, no exercício de sua atividade funcional, maculando, portanto, a dignidade de sua função, de molde a atingir a própria administração pública. Suficiência probatória. Prova que reside na palavra dos policiais militares, que se mostra coerente e a salvo de contradições desde a fase policial. Possibilidade de repousar a prova no relato do servidor, desde que o seu depoimento se ponha a salvo de contradições e de eventual interesse no desfecho do processo. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, uma vez que não se trata de reincidência específica e por se mostrar socialmente recomendável, bem como em atenção aos critérios orientadores do JECRIM . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO?. (TJ-RS ? RC: 71005180807 RS, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Data de Julgamento: 11/05/2015, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 05/06/2015).
6. Por se tratar de delito de mera conduta não merece prosperar a alegação de que nenhuma pessoa da comunidade se declarara perturbada posto que a consumação se dá independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal apresentando-se como o objeto jurídico tutelado a paz social
. 7. É desnecessária a realização de perícia para aferir o volume de som ou nível sonoro posto que se trata de infração penal de mera conduta, a qual não exige a produção de resultado naturalístico. Neste sentido os julgados: O abuso de instrumentos sonoros, capaz de perturbar o trabalho ou o sossego alheios, tipifica a contravenção do art. 42, III, do Decreto-lei 3688/41, sendo irrelevante, para tanto, a ausência de prova técnica para aferição da quantidade de decibéis, bem como a concessão de alvará de funcionamento, que se sujeita a cassação ante o exercício irregular da atividade licenciada ou se o interesse público assim exigir . (TAMG ? Ap 0195398-4 ? 1ª C.Crim. - Rel. Juiz Gomes Lima ? J . 27.09.1995). Destaque-se que o limite da ilicitude não é dado objetivamente pelo nível de ruídos, mas sim pela tolerância da sociedade, que na hipótese, fora deflagrada por agentes policiais em regular patrulhamento . 8. A sentença condenatória substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. O valor arbitrado orientou-se pela capacidade econômica do condenado, razão pela qual não merece redução. 9 . Apelação Criminal conhecida e desprovida. (TJ-GO - APR: 54163061020218090137 RIO VERDE, Relator: Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO, NÃO PROCURANDO IMPEDIR BARULHO PRODUZIDO POR ANIMAL DE QUE TEM A GUARDA (DECRETO-LEI 3.688/41, ART. 42, IV) . SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSADA. 1. PROVA DA MATERIALIDADE . DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. INFORMES DAS VÍTIMAS. VESTÍGIOS. 2 . PROVAS DA AUTORIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. INFORMES DAS VÍTIMAS. AUTODEFESA. 3. PROVA DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. 4. TIPICIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. INFORMES DAS VÍTIMAS. DANO À COLETIVIDADE. 5. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. 6. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. 1. A contravenção penal de perturbação de sossego alheio ocasionada pelos latidos de vinte cães em um único terreno em bairro residencial, não é infração que deixa vestígios, a ponto de se exigir que sua comprovação se dê somente por exame pericial, podendo ser comprovada pelos informes das vítimas e pelos depoimentos firmes e coerentes de testemunhas
.
2. Os informes das vítimas, somados aos da acusada, no sentido de que mantinha cerca de vinte cães em sua residência, que latiam em razão da passagem de pessoas e veículos automotores pela rua, são suficientes para que se constate a autoria do delito de perturbação ao sossego ocasionado pelos barulhos dos animais. 3. Se a acusada foi informada do incômodo gerado pelos latidos constantes dos seus cães e não tomou providências, durante três anos, para impedi-lo, age dolosamente no cometimento da contravenção penal de perturbação ao sossego alheio. 4. Deixar de impedir os latidos constantes de vinte cães em rua residencial, durante o período de três anos, é conduta típica, sendo desnecessário identificar e nomear, individualmente, todas as pessoas da vizinhança atingidas, para que se constate a ocorrência da contravenção penal de perturbação ao sossego alheio. 5.
Revelam-se acima da normalidade as consequências da contravenção penal de perturbação ao sossego quando ao menos uma das vítimas tem dificuldades de estudar, vindo a reprovar em várias matérias do seu curso de faculdade, apresenta quadro de agressividade e ansiedade e é obrigada a buscar acompanhamento psicológico e tomar remédios em razão dos fatos.
6. O arbitramento da pena de prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal exige fundamentação amparada na condição financeira da acusada; a falta de justificativa impõe a redução da reprimenda ao menor patamar legalmente possível. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJSC, Apelação Criminal n. 0002955-20.2018.8 .24.0037, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. Tue Mar 08 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APR: 00029552020188240037, Relator.: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara Criminal)

Observa-se que entendimento diverso conduziria a um resultado manifestamente disfuncional, permitindo que condutas reiteradamente perturbadoras permanecessem impunes, desde que dirigidas de forma segmentada ou silenciosamente toleradas por terceiros.

Ademais, a conduta imputada à apelante não se revela episódica, fortuita ou de reduzida ofensividade. Ao contrário, trata-se de comportamento reiterado, praticado em mais de uma data, envolvendo tanto o uso abusivo de instrumentos sonoros quanto a manutenção de animal em condições que resultavam em latidos contínuos ao longo do dia e até mesmo em horários usual e comumente utilizados para descanso pela coletividade. A reiteração da conduta, por si só, afasta a ideia de mínima ofensividade e evidencia grau de reprovabilidade incompatível com a incidência do princípio da insignificância.

Veja que não se está diante de mero dissabor cotidiano ou de conflito trivial de vizinhança, mas de situação persistente de perturbação, suficientemente grave para ensejar reiterados registros de ocorrência e a produção de provas audiovisuais pela vítima.

A habitualidade do comportamento da acusada demonstra que a intervenção penal não se apresenta como resposta excessiva ou desproporcional, mas como medida necessária à contenção de conduta socialmente reprovável e lesiva à tranquilidade coletiva, de modo que não se compreende tal fato como insignificante a ponto do Pode Estatal descartá-lo e olvidar-se de dirimir tal situação.

Embora, de fato o Direito Penal deva atuar como última
ratio
, este não se torna inaplicável sempre que existam outras esferas normativas abstratamente disponíveis. A intervenção penal mostra-se legítima quando os demais mecanismos de controle social se revelam insuficientes para a tutela eficaz do bem jurídico, como ocorre nas hipóteses de perturbação reiterada do sossego, em que advertências informais e tolerância social não foram capazes de cessar a conduta.

O princípio da insignificância, como construção jurisprudencial destinada a afastar a tipicidade material de condutas formalmente típicas, não se aplica de maneira automática ou abstrata. Sua incidência exige a verificação cumulativa de vetores objetivos e subjetivo: 1) mínima ofensividade da conduta, 2) nenhuma periculosidade social da ação, 3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e 4) inexpressividade da lesão jurídica. Tais requisitos não se verificam na hipótese.

Registre-se que o bem jurídico protegido é a paz pública, cuja violação se configura quando o comportamento possui potencialidade lesiva à tranquilidade de um número indeterminado de pessoas, ainda que a reclamação concreta parta de um único morador afetado. A paz social não se fragmenta em compartimentos estanques, nem se condiciona à contagem aritmética de vítimas.

No caso dos autos, a conduta imputada à apelante não se revela episódica ou de ínfima relevância. Ao contrário, trata-se de comportamento reiterado, ocorrido em mais de uma data, envolvendo tanto o uso abusivo de som quanto a manutenção de animal em situação que gerava latidos contínuos ao longo do dia, circunstâncias aptas a extrapolar o mero dissabor cotidiano e a comprometer a tranquilidade do entorno residencial.

A aplicação do princípio da insignificância, nessas circunstâncias, importaria em esvaziar a proteção penal da paz pública justamente em seu núcleo mais sensível, que é o da convivência cotidiana entre vizinhos, fragilizando a autoridade da norma e incentivando a perpetuação de comportamentos socialmente danosos.

Frise-se que a reiteração, por si só, afasta a alegação de mínima ofensividade e evidencia grau de reprovabilidade incompatível com a incidência do princípio da insignificância.

Não se pode acolher a interpretação restritiva defendida pela recorrente, segundo a qual apenas a perturbação de uma coletividade ampla e indistinta legitimaria a atuação estatal. Tal compreensão conduziria a resultado paradoxal, permitindo que a tranquilidade social fosse progressivamente corroída por condutas reiteradas, desde que praticadas de forma fracionada ou dirigidas a um único vizinho, esvaziando a tutela penal da paz pública em seu âmbito mais sensível, que é o da convivência cotidiana.

Dessa forma, não há falar em atipicidade material nem em violação ao princípio da intervenção mínima, mostrando-se legítima, necessária e proporcional a resposta penal aplicada no caso concreto.

III.II - DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A apelante sustenta ainda que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para sustentar o decreto condenatório, razão pela qual postula a absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
. A alegação, contudo, não encontra amparo no exame detido dos autos.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se apoia em um único elemento isolado, tampouco em prova meramente inquisitorial. O acervo probatório revela-se plural, coerente e convergente, formado por boletins de ocorrência, prova oral produzida em juízo e registros audiovisuais realizados pela própria vítima, os quais documentam a situação de perturbação narrada na denúncia.

A vítima, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, descreveu de forma firme, linear e harmônica os fatos, relatando a reiteração da conduta perturbadora, consistente no uso excessivo de som e na manutenção de animal que permanecia latindo de forma contínua ao longo do dia. Tal narrativa não se mostra isolada, sendo corroborada por elementos objetivos constantes dos autos, em especial as gravações juntadas, que conferem lastro empírico às declarações prestadas. Em contravenções praticadas no âmbito das relações de vizinhança, a prova direta raramente se apresenta de forma robusta e multifacetada, dada a própria natureza doméstica e cotidiana das condutas.

Frise-se que nessas hipóteses, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de modo coerente, persistente e compatível com os demais elementos de convicção, como ocorre no caso em exame. A jurisprudência pátria, de forma reiterada, reconhece que, em delitos dessa natureza, o testemunho da vítima, quando harmônico e corroborado por outros meios, é apto a fundamentar o édito condenatório.

Não se verifica, portanto, qualquer lacuna probatória relevante ou dúvida objetiva quanto à ocorrência do fato e à autoria atribuída à apelante. O que se tem, na verdade, é mera discordância da defesa quanto à valoração da prova realizada pelo magistrado sentenciante, o que não se confunde com insuficiência probatória apta a ensejar absolvição.

III.III - DA INAPLICABILIDADE DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.

A defesa invoca, ainda, o princípio do
in dubio pro reo
, sustentando a existência de dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria da contravenção.

No entanto, tal qual as demais teses até aqui tratadas, essa, igualmente, não prospera.

O princípio do
in dubio pro reo
constitui corolário da presunção de inocência e somente incide quando, ao final da instrução, subsiste dúvida séria, objetiva e insuperável acerca dos fatos imputados.

Não se trata de regra destinada a substituir o juízo de valoração da prova regularmente produzida, nem de instrumento para acolher versões defensivas que não encontram respaldo no conjunto probatório.

No caso concreto, a prova produzida é suficiente para formar um juízo de certeza quanto à prática da contravenção. A narrativa da vítima, confirmada em juízo, as gravações audiovisuais acostadas aos autos e a própria dinâmica dos fatos revelam-se compatíveis entre si e aptas a demonstrar a ocorrência da perturbação do sossego, afastando qualquer dúvida razoável sobre a materialidade e a autoria.

Não observa-se contradições relevantes, lacunas insuperáveis ou inconsistências internas capazes de fragilizar o édito condenatório. A dúvida invocada pela defesa é meramente subjetiva e decorre de interpretação interessada dos elementos de prova, não se tratando de dúvida jurídica legítima a justificar a aplicação do princípio invocado.

Assim, inexistindo dúvida concreta e invencível, não há espaço para a incidência do
in dubio pro reo
, sob pena de se esvaziar o próprio sistema de valoração racional da prova previsto no art. 155 do Código de Processo Penal.

III.IV – DA FRAGILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMO MEIO DE PROVA.

A defesa sustenta ainda que o boletim de ocorrência não constitui meio de prova idôneo para embasar condenação penal, por se tratar de registro unilateral e desprovido de contraditório. A afirmação, embora correta em tese, não se aplica à hipótese dos autos.

Com efeito, o boletim de ocorrência, isoladamente considerado, possui natureza meramente noticiadora e não é suficiente, por si só, para sustentar um decreto condenatório. Todavia, no presente caso, o boletim de ocorrência não foi utilizado como prova única ou exclusiva, mas sim como elemento inicial de registro da ocorrência, posteriormente corroborado por prova oral judicializada e por outros meios probatórios.

Cumpre destacar, com especial relevo, que os autos contêm gravações audiovisuais realizadas pela própria vítima, as quais documentam a situação de perturbação do sossego em horários e datas diversas. Tais registros não foram produzidos de forma clandestina, não padecem de ilicitude e foram devidamente juntados aos autos, compondo o conjunto probatório apreciado pelo juízo sentenciante.

Mais relevante ainda é o fato de que a defesa, em suas razões recursais, limita-se a impugnar genericamente a prova, sem formular ataque específico à autenticidade, à licitude ou à fidedignidade das gravações, sequer mencionando tais elementos de forma direta.

A ausência de impugnação específica enfraquece sobremaneira a tese defensiva, sobretudo à luz do princípio da dialeticidade recursal, que impõe à parte o dever de enfrentar concretamente os fundamentos da decisão recorrida.

Assim, não procede a alegação de que a condenação estaria lastreada exclusivamente em boletins de ocorrência. O que se verifica é um conjunto probatório harmônico, no qual o boletim figura apenas como peça inicial, sendo confirmado e robustecido por prova oral e documental idônea, produzida sob o crivo do contraditório.

Assim sendo, o que se extrai dos autos é a existência de prova suficiente, segura e coerente acerca da prática da contravenção penal imputada à apelante, não havendo fragilidade probatória, além de não subsistir dúvida razoável e qualquer ilegalidade na valoração das provas realizada pelo juízo de origem.

Denota-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente as teses defensivas e fundamentou-se em elementos concretos dos autos e observou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RISIA MARA DA SILVA SARRAF
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026